Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-55.2025.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-55.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (EMBARGANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL EM CURSO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de Recurso de Apelação, desproveu o apelo do autor e manteve a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural ajuizada em face de cooperativa de crédito. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de possibilidade de renegociação de operação de crédito rural classificada como “em curso irregular”, diante de suposta alteração normativa do Manual de Crédito Rural, requerendo
manifestação expressa do colegiado e eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a tese relativa à possibilidade de renegociação de operação de crédito rural classificada como “em curso irregular”, à luz da atual disciplina do Manual de Crédito Rural, com reflexos no pedido de prorrogação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada no julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à prorrogação da dívida rural, concluindo pela impossibilidade do pleito em razão da ausência de requisito essencial consistente na formulação tempestiva do requerimento administrativo.

Constatou-se que o pedido de prorrogação da Cédula de Crédito Bancário foi apresentado apenas em 07/11/2024, mais de seis anos após o vencimento da obrigação ocorrido em 20/09/2018, circunstância incompatível com as diretrizes estabelecidas no Manual de Crédito Rural.

A prorrogação da dívida rural pressupõe a comprovação de dificuldade temporária de reembolso decorrente de eventos excepcionais verificados durante a execução regular do contrato, circunstâncias que não se confundem com situações consolidadas de mora prolongada.

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida rural como direito do devedor, tal prerrogativa não possui caráter absoluto e deve observar os requisitos previstos na
legislação e na regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

A previsão normativa que admite renegociação de operações classificadas como “em curso irregular” refere-se à possibilidade de reestruturação da operação em condições diversas, sujeita à análise da instituição financeira, não implicando direito à prorrogação compulsória da dívida nas mesmas condições originalmente pactuadas.

Verifica-se, assim, que o acórdão apreciou adequadamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural pressupõe a formulação tempestiva de requerimento administrativo durante a vigência regular do contrato, não sendo admissível quando o pedido é formulado anos após a constituição da mora.

A possibilidade de renegociação de operações de crédito rural classificadas como “em curso irregular” não se confunde com o direito à prorrogação compulsória da dívida nas mesmas condições originalmente pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 4.829/1965, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j.
23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ, Súmula 298; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO PARRON

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1000440-55.2025.8.11.0087
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
desproveu o apelo interposto pelo embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais

ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
.

Em síntese, o embargante
sustenta a existência de
omissão no acórdão, ao argumento de que o
C
olegiado teria deixado de enfrentar tese jurídica relevante deduzida nas razões recursais, relacionada à possibilidade de renegociação de operação de crédito rural classificada como
“em curso irregular”.

Alega que o acórdão manteve a improcedência da demanda sob o fundamento de que o pedido administrativo de prorrogação da dívida rural teria sido formulado de forma intempestiva, por ter sido apresentado após a configuração da mora.

Salienta
que não houve apreciação da alegada alteração normativa do Manual de Crédito Rural (MCR), a qual teria revogado a vedação anteriormente existente à renegociação de operações classificadas como
irregulares, passando a admitir tal possibilidade, desde que observadas determinadas condições previstas na regulamentação vigente.

Argumenta que a tese recursal foi estruturada justamente sobre a inexistência de impedimento jurídico atual para a renegociação de dívidas vencidas ou em curso irregular, bem como sobre a ausência de previsão normativa que imponha, de forma absoluta, a formalização do pedido antes do vencimento da obrigação, razão pela qual sustenta que a matéria deveria ter sido expressamente analisada pelo colegiado.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicação da atual disciplina do Manual de Crédito Rural e seus reflexos na possibilidade de renegociação da dívida discutida nos autos, inclusive com eventual atribuição de
efeitos infringentes
ao julgado.

Devidamente intimada,
a cooperativa embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos (ID. 351044364).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargad
o, no essencial:

“(...)
Com efeito, a legislação define o crédito rural como o suprimento de recursos destinados ao custeio, ao investimento ou à comercialização da produção agropecuária (art. 2º da Lei n.º 4.829/1965), de modo que a nomenclatura do título não é suficiente para descaracterizar sua natureza quando comprovada a destinação dos valores à atividade rural.

A partir dessa premissa, impõe-se a observância de diretrizes que assegurem a aplicação do regime jurídico do crédito rural apenas às hipóteses em que efetivamente demonstrada tal destinação, justamente para evitar a concessão indevida de benefícios a quem não detenha a correspondente titularidade, sem, contudo, esvaziar a proteção legal conferida ao produtor rural quando presentes os requisitos normativos.

Para esse fim, impõe-se a verificação da
finalidade dos recursos disponibilizados ao mutuário
, à luz dos parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 4.829/1965, a qual, além de disciplinar a política de crédito rural, institui benefícios de caráter excepcional, justificados pela especificidade e relevância da atividade agropecuária fomentada.

(...)

Estabelecidas tais balizas, tem-se que o regime jurídico do crédito rural — inclusive no que se refere aos benefícios que lhe são inerentes —pode incidir sobre operações formalizadas por meio de cédula de crédito bancário, desde que evidenciada a destinação dos recursos à atividade rural, sendo irrelevante, para esse fim, a denominação conferida ao título.

Todavia, no que concerne especificamente à
prorrogação compulsória da dívida
, a concessão desse benefício não se dá de maneira automática, encontrando-se condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na regulamentação própria, em especial aqueles estabelecidos no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil.

Com efeito, ainda que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que o alongamento da dívida oriunda de crédito rural configura direito do devedor, tal prerrogativa não ostenta natureza
irrestrita, devendo ser exercida em consonância com os pressupostos legais e normativos que a regem, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência daquela Corte Superior.

Nessa mesma linha, tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça vêm firmando compreensão no sentido de que o direito ao alongamento da dívida rural pressupõe a
formulação de requerimento em momento anterior à configuração da mora
, isto é, durante a vigência regular do contrato.

Isso porque a finalidade da prorrogação consiste justamente em prevenir o inadimplemento, e não em legitimar situação já consolidada de mora, razão pela qual o pedido administrativo deve ser apresentado enquanto preservada a normalidade contratual.

(...)

À vista desse contexto, a sentença recorridas e revela
juridicamente acertada e devidamente fundamentada
, devendo ser integralmente mantida.

Com efeito, restou incontroverso que o pedido administrativo de prorrogação da Cédula de Crédito Bancário n.º B71131380-4 foi formulado apenas em 07/11/2024, mais de seis anos após o vencimento da obrigação, ocorrido em 20/09/2018, em manifesta desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Manual de Crédito Rural.

A interpretação conferida pelo Juízo de origem à Resolução CMN n.º 5.122/2024semostra consentânea com o texto normativo, ao reconhecer que a previsão de renegociação fora dos prazos ordinários não autoriza, indistintamente, a prorrogação compulsória da dívida nos mesmos encargos e condições originais, sobretudo quando ausente a observância dos prazos específicos previstos conforme a fonte de recursos.

Ademais, o entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, no sentido de que a
tempestividade do requerimento administrativo constitui requisito indispensável
para o exercício do direito ao alongamento da dívida rural, razão pela qual não há reparos a serem feitos ao decisum recorrido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se
incólume
a r. sentença combatida.
”

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que esta Câmara não teria enfrentado a tese relativa à possibilidade de renegociação de operação de crédito rural classificada como “em curso irregular”, à luz da alteração normativa do Manual de Crédito Rural.

Todavia,
razão não lhe assiste.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão jurídica relativa à possibilidade de prorrogação da dívida rural, concluindo pela inviabilidade do pleito diante da ausência de preenchimento dos requisitos normativos exigidos, notadamente a formulação tempestiva do requerimento administrativo.

Com efeito, consignou-se no
julgado
que o pedido administrativo de prorrogação da Cédula de Crédito Bancário n.º B71131380-4 foi formulado apenas em 07/11/2024, mais de seis anos após o vencimento da obrigação ocorrido em 20/09/2018.

Embora o Manual de Crédito Rural não estabeleça, de forma expressa, que o requerimento deva ser apresentado antes do vencimento da dívida, suas diretrizes evidenciam que a prorrogação está condicionada à comprovação de
dificuldade temporária de reembolso
, decorrente de situações como dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração ou dificuldades no fluxo de caixa do mutuário em razão de perdas acumuladas decorrentes de eventos climáticos.

Tais hipóteses revelam circunstâncias excepcionais e transitórias, verificáveis no contexto da execução regular do contrato, e não situações consolidadas anos após o vencimento da obrigação.

Por essa razão, a jurisprudência tem compreendido que o exercício do direito ao alongamento pressupõe a
formulação tempestiva do pedido administrativo
, durante a vigência da operação ou em momento próximo ao vencimento, não sendo juridicamente compatível com pleitos apresentados muitos anos após a constituição da mora.

Nesse contexto, o acórdão embargado foi claro ao assentar que a finalidade da prorrogação consiste em prevenir o inadimplemento da obrigação, e não em legitimar situação já consolidada de mora, razão pela qual o
requerimento deve ser formulado durante a vigência regular do contrato, e não anos após o vencimento da dívida.

Também foi expressamente destacado que, embora a Súmula n.º 298 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser exercida nos termos da legislação e da regulamentação aplicável, especialmente das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Quanto à alegação de que a atual disciplina do Manual de Crédito Rural admitiria a renegociação de operações classificadas como “em curso irregular”, cumpre observar que tal previsão não se confunde com o direito à prorrogação compulsória da dívida nas mesmas condições originalmente pactuadas.

Com efeito, a possibilidade de renegociação fora dos prazos ordinários, prevista na regulamentação do crédito rural, refere-se à reestruturação da operação em condições diversas, sujeita às diretrizes e critérios da instituição financeira, não sendo apta a afastar a exigência de requerimento tempestivo para o exercício do direito ao alongamento da dívida rural.

Assim, verifica-se que a matéria invocada nos embargos foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, revelando-se a pretensão do embargante, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON.

Por fim,
advirto

o e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026